Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de dez dias, acerca da petição e documentos apresentados por G.E. HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (ID 30327350 - Págs. 1/9). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46